Tribunal: TJSP
Processo: 1008545-06.2017.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Ação indenizatória. Dano moral e material. Ajuizamento contra a companhia aérea e a operadora que vendeu o pacote de turismo. Pouso em aeroporto diverso do inicialmente programado (Bariloche) em decorrência de forte nevasca. Prestação de assistência material, embora insuficiente. Dano moral configurado. Determinação de devolução de 70% do valor pago pelo pacote turístico, além dos valores

Ementa:
Ação indenizatória. Dano moral e material. Ajuizamento contra a companhia aérea e a operadora que vendeu o pacote de turismo. Pouso em aeroporto diverso do inicialmente programado (Bariloche) em decorrência de forte nevasca. Prestação de assistência material, embora insuficiente. Dano moral configurado. Determinação de devolução de 70% do valor pago pelo pacote turístico, além dos valores relativos às despesas realizadas pelos autores. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000069167
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1008545-06.2017.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em
que são apelantes FIDELIDADE VIAGENS E TURISMO LTDA. e
TAM - LINHAS AÉREAS S/A, são apelados ANDERSON
GONZALEZ GRAVA, THAÍS DE SOUZA GRAVA e ANDREIA DE
SOUZA GRAVA.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ROBERTO MAIA (Presidente) E REBELLO
PINHO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008545-06.2017.8.26.0565 - Voto no 45031
2
Apelação Cível no 1008545-06.2017.8.26.0565
Apelantes: Fidelidade Viagens e Turismo Ltda. e Tam - Linhas Aéreas S/A
Apelados: Anderson Gonzalez Grava, Thaís de Souza Grava e Andreia de
Souza Grava
Comarca: São Caetano do Sul
Voto no 45031
Ementa: Ação indenizatória. Dano moral e
material. Ajuizamento contra a companhia aérea e
a operadora que vendeu o pacote de turismo. Pouso
em aeroporto diverso do inicialmente programado
(Bariloche) em decorrência de forte nevasca.
Prestação de assistência material, embora insuficiente. Dano moral configurado.
Determinação de devolução de 70% do valor pago
pelo pacote turístico, além dos valores relativos às
despesas
realizadas
pelos
autores.
Recurso
parcialmente provido.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente o pedido deduzido em ação
indenizatória por dano moral e material (fls. 155/160 e 165).
Apelam as requeridas procurando modificar o
resultado do julgamento. Os recursos foram processados com
as formalidades legais.
As contrarrazões foram ofertadas.
É o relatório.
O dispositivo da r. sentença foi redigido nos
seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008545-06.2017.8.26.0565 - Voto no 45031
3
PROCEDENTE a presente ação, para: a) condenar solidariamente as correqueridas TAM VIAGENS
-
FIDELIDADE VIAGENS E TURISMO S/A. e TAM LINHAS
AÉREAS S/A. a pagar aos autores ANDERSON GONZALEZ
GRAVA, ANDRÉIA DE SOUZA GRAVA e THAÍS DE
SOUZA GRAVA, a título de danos materiais, a quantia total de
R$ 26.937,05 (vinte e seis mil, novecentos e trinta e sete reais e
cinco centavos); devidamente corrigida a partir a partir do
evento danoso, na forma da Tabela de Cálculo do E. Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo e acrescida de juros de mora
de 1% (um por cento) ao mês, a contar do encerramento do
ciclo citatório (16.11.2017 fls. 76); b) condenar solidariamente
as correqueridas TAM VIAGENS - FIDELIDADE VIAGENS
E TURISMO S/A. e TAM LINHAS AÉREAS S/A. a pagar aos
autores ANDERSON GONZALEZ GRAVA, ANDRÉIA DE
SOUZA GRAVA e THAÍS DE SOUZA GRAVA, a título de
danos morais, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para
cada qual; devidamente corrigida na forma da Tabela de
Cálculo do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a
partir desta sentença e acrescida de juros de mora de 1% (um
por cento) ao mês, a contar do encerramento do ciclo citatório
(16.11.2017 fls. 76), em conformidade com a Súmula 362, do
Superior Tribunal de Justiça, por se cuidar de ilícito contratual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008545-06.2017.8.26.0565 - Voto no 45031
4
Tendo em vista o contido na Súmula no 326, do Superior
Tribunal de Justiça, arcarão exclusivamente as correqueridas,
solidariamente e em iguais proporções, com o pagamento das
custas e das despesas processuais, devidamente corrigidas a
partir de cada desembolso, bem como dos honorários
advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do montante
atualizado e total das condenações supracitadas. Transitada
esta em julgado, em querendo, promovam os autores o
cumprimento da sentença, observando o disposto na legislação
processual então vigente. P.R.I.” (fls. 160).
Apela a Fidelidade, Viagens e Turismo S/A
(Latam Travel) às fls. 167/183. Argumenta que não pode ser
responsabilizada pelo atraso do voo em decorrência de
condições climáticas desfavoráveis, por constituir motivo de
força maior. O transportador não pode ser responsabilizado se
ocorrer motivo de força maior, nos termos do art. 256,
parágrafo 1o, alínea b, da Lei n. 7.565/86 (Código Brasileiro da
Aeronáutica).
Em razão da nevasca em Bariloche, “tudo
tornou-se um verdadeiro caos e a empresa recorrente tentou de
todas as formas amenizar ps contratempos gerados ao
recorrido. Portanto, a empresa recorrente não pode ser
responsabilizada por caso de força maior, devendo portanto a r.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008545-06.2017.8.26.0565 - Voto no 45031
5
Sentença ser reformada para julgar a ação totalmente
improcedente” (fls. 174).
Aduz que não houve dano material, ainda
mais no valor pleiteado.
Também entende que descabe indenização por
dano moral, pois não houve prática de ato ilícito. Requer, ao
menos, a redução do montante indenizatório.
A Tam
Linhas Aéreas S/A apela às fls.
201/213. Frisa que o “voo do apelado foi alterado em razão de
problemas meteorológicos, motivo pelo qual foi necessária a
reacomodação da Apelada com a rota alterada. Vale ressaltar
que referida alteração foi comunicada a parte apelada e
proporcionado a ele todo o necessário para acomodar-lhe
adequadamente. O fator preponderante que desencadeou tais
transtornos foi os imprevistos com relação à própria natureza,
pois houve uma forte nevasca em Bariloche, fato este que
impediu o avião de ali aterrizar” (fls. 205).
Assim, deve ser considerada a aplicação do
art. 14, do CDC. Assevera que “tomou todas as providências
necessárias para efetivar o transporte da parte recorrida da
melhor maneira possível, nos termos do art. 741 do Código
Civil” (fls. 206).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008545-06.2017.8.26.0565 - Voto no 45031
6
Entende descabida a indenização por dano
moral. Requer, ao menos, a redução do montante indenizatório.
Requer provimento ao recurso para afastar a
condenação, pois entende estar amparada em excludente de
responsabilidade civil.
Pois bem.
A ação foi proposta contra a Companhia
Aérea e a operadora que vendeu o pacote de turismo.
Em contrarrazões de apelação, os recorridos
apresentaram a seguinte síntese da demanda:
“os Apelados, desde logo, informam que,
como dito à exaustão na peça inaugural, NÃO culparam as
Apelantes pela nevasca (condição climática desfavorável) ou
por mero atraso de vôo, mas pela absoluta ineficiência dos
serviços de assistência e pelo descumprimento das normas da
ANAC, do CDC e do Código Civil que colocou os Apelados
em incontestável situação de risco.
Pois bem, os Apelados intentaram a presente
demanda reclamando indenização por Danos Materiais e
Morais em face das Apelantes.
Demonstraram, em apertada síntese, que em
maio/2017 adquiriram das Apelantes pacote de viagem para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008545-06.2017.8.26.0565 - Voto no 45031
7
julho/2017, no valor de R$ 26.463,47, com destino a cidade de
Bariloche, na Argentina, o qual compreendia (passagens aéreas
- vôo direto, hotel, serviço de transfer e um passeio).
Por tratar-se de uma viagem na companhia de
uma criança (APELADA THAIS DE SOUZA GRAVA), de
apenas 11 (anos), os Apelados aceitaram pagar elevado custo
acreditando na aparente qualidade e segurança dos serviços
amplamente divulgadas na campanha publicitária do grupo.
No
entanto,
como
restou
sobejamente
demonstrado, a viagem foi marcada por uma série de eventos
aterrorizantes
que
NEM
MINIMAMENTE
FORAM
IMPUGNADOS PELAS APELANTES.
Exas,
diante
dos
avançados
recursos
metereológicos disponíveis, certamente as Apelantes tinham
prévia ciência da forte nevasca que ocorria no local de destino
e dos percalços inerentes, NADA OBSTANTE permitiram o
embarque sem nenhuma advertência e não procuraram
minimizar os transtornos que deviam ser esperados, como se
pode constatar do resumo da sequência dos acontencimentos
vivenciados pelos apelados e constatados pelo n. Magistrado
sentenciante:
- Em 14/07/2017, no horário agendado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008545-06.2017.8.26.0565 - Voto no 45031
8
(10:05h), os Apelados embarcaram para o destino, sem maiores
dificuldades e, frise-se, sem receberem qualquer alerta acerca
dos sérios problemas climáticos que ocorriam no destino, fato
que, certamente, já era conhecido pelas Apelantes, mas que só
foi levado ao conhecimento dos passageiros minutos antes do
pouso que, aliás, foi direcionado para outra Cidade.
- Após o pouso, os Apelantes mantiveram os
Apelados e demais passageiros no interior da aeronave, sem
nenhuma informação adicional, por aproximadamente 1 (uma)
hora, quando então a tripulação informou que haveria o
desembarque devido a sujeira dos banheiros e a falta de água
potável.
- Feito o desembarque os Apelados e demais
passageiros foram direcionados para uma sala, onde
permaneceram por mais de 1(uma) hora novamente sem
qualquer informação.
- Quando já passava das 20:00h e finalmente
os Apelados conseguiram a informação para onde iriam,
descobriram que o ônibus disponibilizado pela CIA já havia
partido e que ninguém sabia informar se haveria outro.
- Exaustos e na companhia da filha menor
(Apelada Thais de Sousa), os Apelados acabaram pegando um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008545-06.2017.8.26.0565 - Voto no 45031
9
Taxi e demoraram aproximadamente 01 (uma) hora para
chegada no Hotel com instalações muito aquém daquelas que
tinham contratado.
- Na manhã seguinte, os Apelados foram
informados, pela recepção do Hotel, que deveriam desocupar o
quarto antes das 9:00h e aguardar no lobby orientações da
empresa de turismo.
- Por volta das 10:30h, do dia 15/07, chegou
uma Van de um transportador local, sem nenhum funcionário
das empresas Apelantes, para buscar aqueles que aguardavam
na mesma situação dos Apelados
- Somente por volta das 12:30h conseguiram
adentrar nas instalações deste hotel que NÃO POSSUÍA
SEQUER RESTAURANTE, sendo necessário deslocamento e
despesas para refeição.
- No domingo, dia 17/07, e, portanto, 03 (três)
dias após o desembarque, o Hotel solicitou que fizessem o
checkout até às 11:00h.
- No lobby os Apelados descobriram que
iriam para outro hotel, a pé e carregando as malas, onde
deveriam aguardar condução.
NÃO SE PERCA DE VISTA QUE OS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008545-06.2017.8.26.0565 - Voto no 45031
10
TERMÔMETROS REGISTRAVAM TEMPERATURA DE 25
GRAUS NEGATIVOS.
- A exaustão tomou conta de todos iniciando-
se grande tumulto após a notícia que o Aeroporto de Bariloche
estava funcionando e, inclusive, com vôos de São Paulo
chegando (fato não impugnado pelas Apelantes)
- As Apelantes então, na tarde do dia 17/07,
providenciaram um ônibus com destino a Bariloche e
novamente houve tumulto, agora para ingresso no ônibus e os
Apelados não conseguiram embarcar.
- Após mais 01 (uma) hora de espera na
calçada, estando a temperatura negativa, chegaram mais 2
(dois) ônibus em condições precárias de acomodação e higiene.
MAS O PIOR AINDA ESTAVA POR VIR:
- Tal como destalhado na Exordial, o ônibus
quebrou por 02 (duas vezes).
- O motorista, sem orientação das Apelantes e
desconfiando de informações prestadas por moradores locais
que diziam que a estrada ia fechar, seguiu viagem .
- Ocorre que, de fato, os moradores locais
tinham razão visto que a estrada estava fechada e o Motorista
(sem orientação das Apelantes) estacionou em uma rodoviária

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008545-06.2017.8.26.0565 - Voto no 45031
11
precária, como mostram as fotos juntadas na exordial e ali os
Apelados passaram a noite (DENTRO DE UM ÔNIBUS), sem
alimento e numa temperatura que chegou 25oC negativos.
- Embora os Apelados tivessem contratado o
serviço de transfer, quando finalmente chegaram em Bariloche,
não havia ninguém esperando e tampouco informação para
chegada no Hotel contratado.
- Quando chegaram ao Hotel que era o
planejado, os Apelados ainda foram surpeendidos com a
notícia de que o quarto não estava disponível e, então, mais
uma luta teve que ser travada até conseguirem resolver a
questão, sem nenhum auxílio das Apelantes” (fls. 227/230).
Do narrado acima pelos próprios recorridos,
resta incontroverso que o avião não pousou em Bariloche e sim
em outra cidade em razão das condições desfavoráveis
decorrentes de forte nevasca. Assim, o atraso e direcionamento
do voo para cidade diversa da inicialmente prevista decorreu de
força maior, vez que decorrente de evento climático extremo.
Este evento
impossibilidade de pouso no
aeroporto de Bariloche em razão de nevasca
caracteriza
hipótese de fortuito externo, em relação ao qual o transportador
não tem responsabilidade, nos termos do artigo 14, §3o, inciso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008545-06.2017.8.26.0565 - Voto no 45031
12
II, do Código de Defesa do Consumidor.
Entrementes, tal circunstância não exime os
requeridos de prestar assistência material.
No caso concreto, nota-se que os requeridos
procuraram dirimir os transtornos, no entanto, verifica-se que
as providências tomadas pelos requeridos não foram
suficientes. Foi admitido o “caos” que se instalou em
decorrência da forte nevasca.
Não se desconhece a dificuldade de contornar
a situação inicialmente causada por evento fortuito prestando
assistência a todos os atingidos prestando assistência material,
e essa circunstância deve ser considerada.
Assim, os transtornos narrados ensejam
indenização por dano moral, não obstante, tenham as
requeridas procurado dirimir os transtornos e prestar
assistência material, a qual se mostrou insuficiente.
Portanto, deve se mantida a condenação por
dano moral imposta pela r. sentença.
Os autores entenderam que a “falta de
assistência das Rés prejudicou toda a viagem, requerem os
autores a devolução da integralidade do valor pago pelo pacote
(R$ 26.463,47) com correção a partir do desembolso e juros da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008545-06.2017.8.26.0565 - Voto no 45031
13
citação” (fls. 13).
Contudo, respeitado o posicionamento do
Juízo “a quo”, descabe a determinação de devolução integral
de tal montante, vez que a narrativa dos fatos indica que o
serviço foi prestado pelos requeridos de forma parcial, ainda
que com falhas em decorrência do evento climático, tanto que
foi narrado pelos autores a chegada ao destino (Bariloche)
faltando três dias para o fim da viagem (fls. 07). Assim, deve
ser devolvida a quantia correspondente a 70% do valor
dispendido pelos autores.
Resta mantida a condenação ao pagamento de
R$ 473,58 a título de dano material, vez que os autores
afirmam ser o correspondente aos 2.578 pesos argentinos que
tiveram que gastar para chegar ao destino, consoante recibos
(fls. 13). Os apelantes não impugnaram especificamente a
quantia sendo, portanto, devida.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento aos
recursos para reduzir o valor a ser devolvido para 70% do valor
pago pelo pacote turístico, somada à quantia de R$ 473,58,
mantida a correção na forma fixada na r. Sentença, bem como ,
a condenação por dano moral. Sucumbentes em maior grau, os
requeridos devem arcar com as custas e despesas processuais,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008545-06.2017.8.26.0565 - Voto no 45031
14
além de honorários advocatícios que ficam majorados para
15% da condenação.
LUIS CARLOS DE BARROS
Desembargador